Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008699-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAVERSON KAIO GOMES DA ROCHA - CPF: 067.164.591-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADO DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1008699-77.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MAVERSON KAIO GOMES DA ROCHA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por MAVERSON KAIO GOMES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 2000395-11.2022.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à receptação, em cumprimento de pena por roubos majorados [dois] e receptação unificadas em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão (ID 165229664).

MAVERSON KAIO GOMES DA ROCHA sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque a receptação
“não foi praticada em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máxima em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à receptação e extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 5º do Decreto 11.301/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 165229666).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 165229668).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165229669).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO NATALINO – SUSTENTADO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, BEM COMO QUE O CRIME COMUM NÃO FORA PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL OU FORMAL COM O CRIME IMPEDITIVO – IMPROCEDÊNCIA – POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 11.302/2022, NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO CORRESPONDENTE AO CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS APLICADAS QUANDO SE TRATAR DE REEDUCANDO COM VÁRIAS CONDENAÇÕES – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 168885693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos de reclusão, por tentativa de roubo - art. 157, c/c art. 14, II, ambos do CP -, praticado em 29.3.2022, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.5.2022 (Ação Penal nº 1008090-22.2022.8.11.0003);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, do CP -, praticado em 21.1.2022, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 3.8.2022 (Ação Penal nº 1001497-74.2022.8.11.0003);

- 1 (um) ano de reclusão, por receptação - art. 180 do CP -, praticado em 17.1.2022, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.9.2022 (Ação Penal nº 1001078-54.2022.8.11.0003).

Em 2.3.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 08(oito) anos e 08(oito) meses de pena a cumprir pela prática de roubos, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu pouco mais de 09(nove) meses e 08(oito) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 165229664)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
roubos majorados e receptação
ocorridos nas datas de 17.1.2022, 21.1.2022 e 29.3.2022, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação à receptação por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos [roubos majorados].

Conforme bem pontuado pela i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, “
diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer jus ao benefício para os delitos simples elencados no art. 5º do decreto
” (Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 165229668).

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante pelos roubos majorados [tentado e consumado] totalizam 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, até 25.12.2022, havia cumprido pouco mais de 9 (nove) meses (ID 165229664), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“[...] 2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato – 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023